Tribunal: STF
Processo: ARE 1350210
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA contra decisão que: 1) não conheceu da Petição 107.581/2021, proposta por PAULO MAC DONALD GHISI, que tem por objeto o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso; e 2) negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo da ora embargante, aos fundamentos de que (a) trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas; (b) a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local (Lei Municipal 1993/1995), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF; (c) para decidir de modo diverso ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária o exame do conteúdo probatório dos autos, das cláusulas do edital e dos contratos firmados entre as partes, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 454, ambas do STF; (d) os recorrentes não impugnaram, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido; e (e) o acórdão recorrido observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que são inconstitucionais as prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação.



    Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão embargada “não menciona em qualquer medida a manifestação de Vol. 107, de iniciativa desta Embargante, a qual posiciona-se como titular do recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, sendo legitimada a provocar este Excelso Tribunal Supremo em grau recursal, especialmente porque, como prescrito pelo § 8º do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa “O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo” (fl. 2, Doc. 112).  Aduz, ainda, que deve ser observado o art. 23, caput e parágrafos 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992, reconhecendo-se a prescrição intercorrente no caso em apreço.



    É o relatório. Decido.



    Conforme sustentado pela parte embargante, a decisão recorrida foi omissa quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição constante da Manifestação 115108/2021 (Doc. 107).



    Por outro lado, após a publicação da decisão ora embargada, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG (de minha relatoria, Tema 1199), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à retroatividade da Lei 14.230/2021 em relação aos novos prazos prescricionais, nesses termos:



    “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. ” 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada para, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determinar a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1199).



    Considerando o entendimento acima perfilhado, fica prejudicada a análise do Agravo Regimental da Viação Cidade Verde Ltda (Vol. 115), cuja matéria é a mesma ora em debate.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente